Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-52.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007436-52.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 008.668.381-04 (RECORRENTE), GLENDA MARTINEZ ORTEGA DE CARVALHO - CPF: 011.081.551-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. INEFICÁCIA DA TUTELA ANTERIOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de procedimento de tromboendarterectomia pulmonar, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. A recorrente sustenta a incompetência absoluta do Juizado, ao argumento de que o custo real do tratamento (R$ 162.601,01) supera o limite de 60 salários-mínimos, requerendo a anulação da sentença e remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar demanda cujo valor real do tratamento ultrapassa o teto legal; (ii) estabelecer se a limitação imposta em decisão anterior compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e limitada a causas de até 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

4.

O valor real da obrigação, comprovado por orçamento médico, supera significativamente o teto legal, afastando a competência do Juizado.

5.

A sentença anterior formou coisa julgada com limitação expressa ao teto do Juizado, restringindo a eficácia da obrigação imposta ao ente público.

6.

A extinção do cumprimento de sentença por incompetência absoluta evidencia que o microssistema dos Juizados é inadequado para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em demandas de alta complexidade e elevado custo.

7.

A manutenção da demanda no Juizado perpetua a ineficácia da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da efetividade e da celeridade.

8.

A existência de decisão anterior reconhecendo a incompetência do Juizado, em razão do valor da obrigação, reforça a necessidade de processamento da demanda perante a Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e limitada ao teto de 60 salários-mínimos, devendo ser afastada quando o valor real da obrigação o supera.

2. A limitação imposta em título judicial no âmbito do Juizado pode comprometer a efetividade da tutela quando o cumprimento integral da obrigação exige valores superiores ao teto legal.

3. A inadequação do rito dos Juizados Especiais diante da complexidade e do alto custo da demanda impõe a remessa à Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 64, §1o; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 9.099/95, arts. 51, II, 54 e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
, para determinar ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO que forneça à parte autora o procedimento de tromboendarterectomia pulmonar, conforme prescrição médica.

Por fim, vale-nos acrescer que, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, resta cogente a aplicação dos ditames previstos na Lei no 12.153/09 c/c 9099/95, por se tratar de hipótese de competência absoluta.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar a demanda, ao argumento de que o custo efetivo do procedimento é de R$ 162.601,01, conforme orçamento do Hospital Madre Teresa/MG, sendo que tal valor supera amplamente o teto de 60 salários-mínimos. Aduz que a retificação do valor da causa para R$ 1.531,42 (Tabela SUS) não reflete a realidade do tratamento necessário.

Alega ainda que nos autos de cumprimento de sentença 1001545-84.2023.8.11.0007, o bloqueio de valores foi indeferido por superar o teto do Juizado e que aguarda o tratamento há mais de 3 anos sem solução efetiva, sendo que a

limitação ao teto inviabiliza o cumprimento real da obrigação judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, via de consequência, anulada a sentença, e os autos sejam remetidos à Vara da Fazenda Pública competente.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de inovação recursal quanto ao orçamento e adequação do rito dos Juizados Especiais.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial diante da complexidade e do custo elevado do tratamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007436-52.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Recorrente(s):

Maria Helena dos Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Antes de adentrar ao mérito recursal, faço uma breve síntese das ações anteriores ajuizadas pela autora visando o procedimento cirúrgico de TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR.

a) Processo no 1000485-76.2023.8.11.0007 (ação de conhecimento):

Ajuizada em 26/01/2023 pela mesma autora;

Objeto: fornecimento de consulta médica especializada para avaliação e possível realização do procedimento cirúrgico de TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR.

Sentença proferida em 18/07/2023;

Trânsito em julgado em 14/08/2023;

Dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares,
CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC para:

a)

CONDENAR
o
Estado de Mato Grosso
a adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para fornecer à autora
CONSULTA MÉDIA ESPECIALIZADA
com a finalidade de avaliação para possível realização do procedimento cirúrgico de
TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR (041205015-3)
, em unidade hospitalar que oferte o atendimento, devendo, ainda, providenciar o transporte aéreo da autora e de um acompanhante, bem como para realizar os demais procedimentos necessários à recuperação da parte autora e, se necessário, realizar o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, conforme indicação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão,
observado o limite previsto no artigo 2o, da Lei no 12.153/2009
.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial em face do Município de Alta Floresta/MT, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no.9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no. 12.153/09.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias”.

b) Processo no 1001545-84.2023.8.11.0007 (cumprimento de sentença):

Distribuído em 10/03/2023 como cumprimento da sentença proferida nos autos no 1000485-76.2023.8.11.0007;

Decisão prolatada em 28/04/2025 indeferiu bloqueio do valor de R$ 162.601,01 por superar o teto do Juizado Especial.

Decisão prolatada em 29/09/2025 que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para prosseguir na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 64, § 1° do CPC, e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Transito em julgado em 17/10/2025.

c) Processo no 1007436-52.2024.8.11.0007 (presente ação):

Ajuizada em 22/08/2024 pela mesma autora;

Objeto: transferência para unidade hospitalar que oferte cirurgia torácica - tromboendarterectomia pulmonar, com transporte aéreo;

Sentença proferida em 14/07/2025 julgando parcialmente procedente o pedido.

Passo a apreciar o mérito. A controvérsia recursal cinge-se à definição da competência para processamento da demanda: se do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública comum.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, o artigo 2o da Lei no 12.153/2009 dispõe que:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Quando do ajuizamento da ação fora atribuído a causa o valor R$ 100.000,00 e posteriormente o valor foi retificado pelo Juízo para R$ 1.531,42

(Tabela SUS/SIGTAP).

Nos autos do cumprimento de sentença (processo no 1001545-84.2023.8.11.0007) foi reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para prosseguir na fase de cumprimento de sentença ante ao valor da obrigação principal (R$ 162.601,01 – orçamento apresentado nos autos) e a limitação expressa contida no próprio título judicial (teto de 60 salários-mínimos).

Eis o que constou na decisão que:

“Dessa forma, já havendo um orçamento para pedido de bloqueio no valor de R$ 162.601,01, percebe-se pela impossibilidade de prosseguimento do feito neste Juízo, sendo inviável a realização de novos bloqueios para consultas preparatórias, pois a obrigação principal já está definida acima do valor do teto.
(...)

Ademais, este juízo já envidou todos os esforços possíveis para o cumprimento da ordem, oficiando a diversos órgãos, remetendo os autos ao CEJUSC-Saúde, determinando bloqueio de valores para a consulta e, por fim, comunicando o Ministério Público para apuração de eventual ilícito por parte do gestor público. A recalcitrância do executado e a complexidade do caso demonstram que a solução da lide demanda providências que escapam à esfera de atuação do microssistema do Juizado da Fazenda Pública.

A manutenção do feito neste juízo, portanto, além de violar regra de competência absoluta, mostra-se inócua e contrária aos princípios da celeridade e da efetividade que norteiam os Juizados Especiais”
.

A sentença proferida nos autos no 1000485-76.2023.8.11.0007 contém limitação expressa e inequívoca:
“observado o limite previsto no artigo 2o, da Lei no 12.153/2009”
. Esta limitação significa que a coisa julgada formada naqueles autos alcança apenas a obrigação de fornecer o tratamento até o limite de 60 salários-mínimos.

A extinção posterior do cumprimento de sentença por incompetência do Juizado Especial (processo no 1001545-84.2023.8.11.0007) confirma que a sentença anterior não foi capaz de garantir o tratamento integral necessário, bem como que o valor real do procedimento excede o teto do Juizado, sendo que a limitação imposta tornou ineficaz a tutela jurisdicional anteriormente concedida.

Pelos fundamentos acima, considerando a existência de coisa julgada quanto à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar esta demanda formada nos autos no 1001545-84.2023.8.11.0007 e

considerando que o valor real do tratamento pleiteado supera o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,

não há como a presente ação ser processada pelo rito da Lei no 12.153/2009, devendo ser anulada a sentença e a remessa dos autos a Vara da Fazenda Pública para processamento.

Por fim, cabe acrescentar que o Estado foi condenado (em 2023) a fornecer o tratamento, com expressa previsão de custeio em rede privada se necessário; mas não cumpriu a obrigação, mesmo após mais de 2 anos do trânsito em julgado; a autora tentou executar a sentença, mas o cumprimento foi extinto porque o valor real do tratamento supera o teto do Juizado; a tramitação novamente de ação sobre o mesmo objeto no Juizado Especial perpetua a impossibilidade de cumprimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública competente para regular processamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026